Tribunal: TJDFT
Processo: 0700887-97.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700887-97.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVANALDO BARBOSA DA CRUZ REPRESENTANTE LEGAL: FRANKESLINY BARBOSA DA CRUZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o agravante para manifestar-se sobre o parecer do Ministério Público, ID 58787359. Prazo 5 (cinco) dias. I. Brasília, 7 de maio de 2024. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito